Tribunal: TJDFT
Processo: 0709823-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ART. 833, IV, § 2o, CPC. VIOLAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Indevida a penhora em conta bancária onde depositados os proventos de servidor público. A impenhorabilidade de vencimentos e proventos de aposentadorias é uma das garantias asseguradas pelo art. 833, IV, § 2o, do CPC. Por ser absolutamente impenhorável, como regra, não se admite a constrição de verba salarial. Precedentes.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.